Tribunal: STF
Processo: PSV 1
Classe: PSV
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-02-02
Data de publicação: 2009-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
EMENTA
Proposta de súmula vinculante. Inquérito policial.
   Advogado do indiciado. Vista dos autos.
1. Aprovada a Súmula
   Vinculante nº 14, com a seguinte redação: "É direito do defensor,
   no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de
   prova que, já documentados em procedimento investigatório
   realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam
   respeito ao exercício do direito de defesa".
2. Proposta
   acolhida com a aprovação da Súmula Vinculante nº 14.